Tribunal: TJES
Processo: 0017183-84.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017183-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO EUZEBIO PREMOLI

APELADO: GERTRUDES ROOS DE ABREU NEVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017183-84.2017.8.08.0035

APELANTE:
CLAUDIO EUZEBIO PREMOLI

APELADA:
GERTRUDES ROOS DE ABREU NEVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. EX-CÔNJUGES. RATEIO DE DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E OBRIGACIONAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cláudio Euzebio Premoli contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por sua ex-cônjuge, condenando-o ao pagamento de 50% do valor de empréstimo contraído durante o casamento, no montante de R$ 28.450,00, e rejeitando o pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel pertencente a terceiro. O apelante sustenta a incompetência absoluta do juízo cível e a nulidade da sentença por suposta contradição interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o pedido de rateio de dívida contraída na constância do casamento, após o divórcio e sem discussão sobre partilha de bens comuns, insere-se na competência da Vara de Família ou do juízo cível comum; e (ii) estabelecer se a sentença apresenta contradição interna apta a ensejar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demanda não versa sobre partilha de bens decorrente do casamento, mas sobre pretensão de reembolso de valores alegadamente suportados por uma das partes em benefício da família durante a união.

O divórcio foi homologado anteriormente e não há patrimônio comum objeto de divisão judicial nesta ação.

O imóvel no qual foram realizadas as benfeitorias pertence à genitora do apelante, terceira estranha à lide, circunstância que afasta a caracterização de ação de partilha de bens do casal.

O pedido possui natureza indenizatória e obrigacional, atraindo a competência do juízo cível comum e não da Vara de Família.

O precedente invocado pelo apelante refere-se à conexão entre ação de divórcio e partilha de bens do casal, hipótese distinta daquela examinada nos autos.

A sentença não apresenta contradição interna, pois a utilização de fundamentos oriundos da jurisprudência do Direito de Família como reforço argumentativo não altera a natureza cível da demanda nem desloca a competência jurisdicional.

A prova dos autos demonstra que o empréstimo foi integralmente assumido pela autora e aplicado em benefício da entidade familiar durante o casamento, justificando o rateio da obrigação.

O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de reembolso ou rateio de dívida entre ex-cônjuges, quando inexistente discussão sobre partilha de patrimônio comum, possui natureza obrigacional e submete-se à competência do juízo cível comum.

A realização de benfeitorias em imóvel pertencente a terceiro afasta a caracterização de demanda de partilha de bens do casal.

A utilização de fundamentos oriundos do Direito de Família como reforço argumentativo em ação de natureza cível não gera incompetência absoluta nem nulidade da sentença.

Comprovado que a dívida foi contraída em benefício da família e suportada exclusivamente por um dos ex-cônjuges, é cabível o rateio da obrigação entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 160.329/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017183-84.2017.8.08.0035

APELANTE:
CLAUDIO EUZEBIO PREMOLI

APELADA:
GERTRUDES ROOS DE ABREU NEVES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
CLAUDIO EUZEBIO PREMOLI
em face da sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos: condenou o ora apelante ao pagamento de 50% do valor do empréstimo de R$ 28.450,00 (vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta reais), com juros de mora da citação e correção monetária da sentença, e rejeitou o pedido de indenização por benfeitorias em imóvel de terceiro. A sucumbência foi fixada de forma recíproca, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação para cada parte.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o juízo cível é absolutamente incompetente para apreciar a demanda, porquanto a pretensão de rateio de dívida contraída na constância do casamento constitui matéria de Direito de Família, de competência exclusiva da Vara de Família;
(ii)
a sentença incorre em contradição interna, ao rejeitar a preliminar de incompetência sob o fundamento de que a causa não versava sobre relação familiar, mas, no mérito, julgar procedente o pedido com base no princípio da comunhão de esforços, típico do Direito de Família.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo competente da Vara de Família.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à competência do juízo cível para julgar pedido de rateio de dívida contraída na constância do casamento, quando o divórcio já foi homologado sem partilha de bens e o imóvel no qual os recursos foram aplicados pertence a terceiro.

A pretensão da autora-apelada não se confunde com ação de partilha de bens do casamento. O divórcio foi homologado em momento anterior, e nesta demanda não se discute a divisão de patrimônio comum do casal, mas sim o reembolso de valores que uma das partes alega ter despendido em benefício da outra durante a união. Trata-se de pretensão indenizatória/obrigacional, de natureza civil, e não de relação jurídica familiar a exigir competência exclusiva da Vara de Família.

O imóvel onde as benfeitorias foram realizadas e no qual o empréstimo foi aplicado é de propriedade da genitora do apelante, terceiro estranho à lide. Nesse contexto, não há bens do casal a partilhar, mas mero pedido de restituição de valores entre ex-cônjuges, o que atrai a competência do juízo cível comum. As demandas onde se pretende o reembolso ou indenização entre ex-cônjuges por gastos contraídos na constância do casamento, quando não há bens a partilhar, são de competência cível, pois a pretensão tem natureza obrigacional e não de família.

O precedente invocado pelo apelante (STJ, CC 160.329/MG) trata de hipótese diversa: conexão substancial entre ação de divórcio e ação posterior de partilha de bens do casal. Neste caso, não há bens a partilhar, pois o imóvel é de terceiro, e a dívida foi contraída em nome exclusivo da autora. A ausência de patrimônio comum a ser dividido afasta a incidência da regra de conexão invocada.

Quanto à alegada contradição interna da sentença, ela inexiste. O juízo cível, ao rejeitar a preliminar de incompetência, afirmou que a matéria relativa a benfeitorias em imóvel de terceiro não é de Direito de Família. Já no mérito, ao julgar procedente o pedido de rateio da dívida, utilizou como fundamento a jurisprudência sobre partilha de dívidas contraídas na constância do casamento, mas isso não configura contradição que nulifique a decisão. O juízo pode, sem vício, aplicar argumentos de Direito de Família como reforço argumentativo em ação indenizatória cível, sem que isso atraia a competência da Vara Especializada.

Não há, portanto, a contradição interna apta a ensejar nulidade, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, pois a sentença é coerente em sua estrutura: fixou a competência cível e, nessa competência, julgou o mérito com fundamentos válidos.

Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade. O pedido de rateio da dívida foi corretamente julgado procedente, com base na prova dos autos de que o empréstimo foi integralmente suportado pela autora e aplicado em benefício da família durante o casamento.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em relação aos honorários recursais, tendo em vista que o recurso foi integralmente desprovido e que houve fixação de honorários na sentença (sucumbência recíproca), majoro a verba honorária devida pelo apelante em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.